Tribunal: TJBA
Processo: 8052927-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052927-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para: (i) determinar a limitação das parcelas de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos mensais da autora; e (ii) ordenar a abstenção de inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes. A agravante sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado e defendeu que a decisão judicial violaria os princípios da autonomia da vontade e da legalidade contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é juridicamente válida a imposição judicial de limite de 30% sobre os descontos oriundos de contratos de crédito consignado com fundamento na legislação consumerista e na Lei do Superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida está em conformidade com o Decreto estadual nº 17.251/2016 e com entendimento consolidado do STJ, que reconhece o caráter alimentar da verba salarial e a necessidade de respeito ao mínimo existencial.

5. A Lei nº 14.181/2021 legitima a repactuação de dívidas e autoriza medidas judiciais que visem resguardar a dignidade da pessoa humana e evitar o superendividamento do consumidor.

6. A concessão da tutela provisória observou os requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, diante do comprometimento da subsistência da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a imposição judicial de limite de 30% sobre os descontos de empréstimos consignados, mesmo em contratos regidos por legislação específica, quando evidenciado o superendividamento do consumidor.
2. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos contratos de crédito consignado, desde que presentes os requisitos legais para a caracterização do superendividamento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8052927-15.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e, como parte agravada,
MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,___ de ___________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça